Tribunal: TCU
Processo: 024.683/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial dos Esportes, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio de convênio que tinha por objeto a implantação de 25 Núcleos de Esporte do Programa Segundo Tempo, no Distrito Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial dos Esportes, em desfavor de Noemia da Conceição Neta Ramos Barra e da Associação Comunitária de Saúde, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 298/2005; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os presentes autos, com base no art. 11 da Resolução TCU-344/2022, tendo em vista a ocorrência da prescrição intercorrente. 9.2. notificar o Ministério do Esporte e os responsáveis da presente decisão.